Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-63.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006141-63.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DETRAN - MATO GROSSO (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSIVALDO GONCALO DOS SANTOS - CPF: 850.212.371-87 (RECORRIDO), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1006141-63.2018.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DETRAN - MATO GROSSO

Recorrido(s): JOSIVALDO GONCALO DOS SANTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PRELIMINAR AFASTADA.

Em suas razões recursais, o DETRAN defende a falta de interesse de agir superveniente do autor, sob o fundamento de que, mesmo com o deferimento da liminar, o autor ficou inerte, não retirando o seu veículo do pátio correspondente, motivo pelo qual o bem foi destinado à reciclagem.

Todavia, da análise da decisão que concedeu parcialmente o pedido liminar, verifico que não houve qualquer autorização para retirada do veículo, mas apenas a suspensão das dívidas em litígio. Senão vejamos:

“Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DÉBITO TRIBUTÁRIO referente Licenciamento Anual e DPVAT do veículo Moto CG 125 Titan KS placa JZD0884, ano de Fabricação 2001, na cor Verde, Renavan 756835810, chassi 9C2JC30101R120456, do período de 14/05/2006, data do Boletim de Ocorrência, até a data em que foi apreendido pelo DETRAN em 2018, consequentemente, SUSPENDER a COBRANÇA da Dívida ativa do nome do REQUERENTE em razão destes débitos, e, por fim, SUSPENDER os VALORES que deveriam ser cobrados em razão da ESTÁDIA DE PÁTIO, até decisão de mérito.

Saliento, somente na sentença proferida em 08/06/2021, ou seja, depois de ser indevidamente encaminhado à reciclagem, é que se determinou a restituição do bem ao autor, esta a ser realizada pelas demandadas, o que faz por afastar a preliminar ventilada.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPVA, DPVAT E DESPESAS DE PÁTIO – VEÍCULO FURTADO – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECUSA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o Autor que é proprietário de uma moto CG 125 Titan KS, placa JZD-0884, ano de fabricação 2001, a qual foi objeto de furto em 14/05/2006, conforme boletim de ocorrências registrado naquela ocasião (ID 138997868).

Afirma ainda que, ficou 12 (doze) anos sem a posse do bem, sendo que, depois deste longo período, recebeu a informação de que o veículo tinha sido apreendido e se encontrava no pátio do DETRAN de outra comarca.

Porém, aduz que recebeu cobrança inerente à DPVAT, licenciamento e IPVA de período em que o veículo não estava em sua posse, inclusive sendo objeto de inscrição em dívida ativa, sendo ainda impedido de

retirá-lo em decorrência de referidos débitos, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. A Lei Estadual nº 7.301/2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e dá outras providências, estabelece em seus arts. 28 e 29-B que:

Art. 28 A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.

Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.

Ora, in casu, ao registrar o boletim de ocorrência junto à autoridade policial competente, competia aos órgãos estatais se comunicarem em si, a fim de evitar cobranças alusivas ao bem furtado, situação esta que não se evidenciou nos autos, ao passo que, mesmo sem a posse do bem, o autor foi cobrado por impostos e débitos indevidos, inclusive, vendo por maculado seu nome com a inscrição em dívida ativa e impedido de reaver sua propriedade.

Destaco que, como pessoas jurídicas de direito público, respondem as Recorrentes de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, merecendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por rejeitar as preliminares aventadas e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE,
os pedidos, com resolução de mérito, para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR e determinar aos promovidos, solidariamente, que RESTITUAM O AVOCADO VEÍCULO A PARTE AUTORA no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada por este juízo.

Desta forma,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
DOULHES PROVIMENTO
para
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS E TAXAS
i
ncidentes sobre o veículo durante o período em que o referido bem não esteve sob a posse do autor
, em razão do ato ilícito praticado, bem como para
FIXAR o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo ser corrigido pelo INPC, a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da da citação,
MANTENDO a sentença em seus demais termos.

Quanto à alegação de perda do bem, a conversão em perdas e danos deverá ser apreciada pelo juízo a quo, quando do cumprimento de sentença, não cabendo sua apreciação no presente momento, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, ATE PORQUE A LIMINAR NÃO ERA PARA ENTREGA DO VEÚÍCULO E SIM PARA SUSPENSÃO DOS DÉBITOS APENAS, de onde o DETRAN deveria ter o cuidado de guardar o bem em benefício da própria ação, de onde, ao retornar o feito, por óbvio o magistrado não poderá fixar multa por descumprimento da obrigação de entregar o bem e sim resolver o problema com a fixação em perdas e danos.

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa, bem como indevida recusa de liberação de veículo, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido
.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995, com a isenção das custas processuais., nos moldes previstos em lei

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022